Tribunal: TJBA
Processo: 8003838-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003838-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) AGRAVADO: MAIRA BARRETTO NETO Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO (OAB:BA31156-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPORTAMENTO REITERADO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de substituição da penhora, mantendo a exigibilidade de multa cominatória fixada pelo descumprimento de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento médico pela operadora de plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve descumprimento da obrigação judicial apto a justificar a incidência das astreintes; e se o valor da multa cominatória fixada mostra-se excessivo ou desproporcional, de modo a justificar sua redução ou afastamento. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória prevista no CPC constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer, podendo ser fixada ou modificada conforme as circunstâncias do caso concreto. 4. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação do cumprimento integral da obrigação imposta, reconhecendo o descumprimento da ordem judicial. 5. O magistrado de primeiro grau já havia revisado o montante das astreintes, reduzindo o valor inicialmente pleiteado e limitando-o ao equivalente a duas vezes o proveito econômico da demanda, medida que revela observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A revisão das astreintes em sede recursal somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese. 7. O elevado montante final decorre da própria recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, circunstância que não autoriza a redução automática da multa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção para garantir o cumprimento de obrigação de fazer fixada judicialmente. 2. Não demonstrada desproporcionalidade ou ilegalidade no valor das astreintes, deve ser mantida a decisão que reconhece o descumprimento da ordem judicial e preserva o montante da multa fixada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537, §1º, e 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, REsp nº 1.967.587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8003838-86.2026.8.05.0000; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorrida: Maira Barretto Neto; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator